Tribunal: TJMT
Processo: 1002035-52.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002035-52.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), WKARISTTON BARBOSA LAURIANO - CPF: 052.037.981-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a ação de busca e apreensão por alienação fiduciária quando o veículo objeto do litígio pertencer a terceira pessoa alheia ao processo, sem haver, inclusive, qualquer prova de que o terceiro consentiu na oferta da garantia fiduciária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002035-52.2022.8.11.0004

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO:

WKARISTTON BARBOSA LAURIANO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada em desfavor de
WKARISTTON BARBOSA LAURIANO
,
que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
o D. Magistrado, não agiu com o costumeiro acerto e brilhantismo, ao proferir a r. decisão, extinguindo o feito “sem resolução do mérito”, por entender que o prazo de emenda não foi atendido conforme determinado
” (sic).

Defende que “
estava em tratativas para cumprir com a determinação, informando com relação as informações constantes nos documentos da inicial se analisadas em conjunto com a documentação da certidão Union em anexo, assim entende-se que se trata do veículo mencionado na exordial, bem como no Contrato n° 3604009479
” (sic).

Sustenta que “
conforme o documento em anexo, verifica-se que o veículo foi financiado pelo Sr. WKARISTTON BARBOSA LAURIANO, estando pendente a transferência de propriedade perante o Detran, motivo pelo qual ainda consta em nome do antigo proprietário, Sr. MATEUS DA FONSECA MAZZO, conforme id. 155461250
” (sic).

Diz que “
por um lapso não foi comprovado nos autos que há gravame (conforme tela acima), todavia, apenas o requerido deixou de transferir o bem para seu nome, e logo foi proferida a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, por não ter atendido a emenda
” (sic).

Assevera que “
a decisão recorrida merece ser reformada, pois, conforme comprovado o veículo está no nome do requerido ante a Certidão Union e informação do gravame anexado
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, dando prosseguimento ao feito (Id. 252800678).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 252800680.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de
WKARISTTON BARBOSA LAURIANO
,
com base no Decreto-Lei nº. 911/69.

De início, cumpre assinalar que a extinção do feito se funda na ausência de prova da propriedade do veículo em nome da parte requerida, ora apelada, uma vez que este documento é essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, porquanto somente por meio dele será possível verificar a subsistência da relação jurídica e da alienação fiduciária ofertada pelo suposto devedor.

Conforme se depreende dos autos, no despacho, a magistrada do primeiro grau, oportunizou a juntada de documento imprescindível para o ajuizamento da demanda, sob pena de extinção da ação, vejamos:

“
Vistos, etc.

CHAMO O FEITO À ORDEM. Em consulta ao sistema RENAJUD, verifica-se conforme extrato anexo, que o veículo objeto da presente ação se encontra em nome de terceiro, alheio ao processo, inclusive, inexistindo registro do gravame lançado.

Nesse sentido:

(...)

Assim, antes de determinar o prosseguimento do feito, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos
” (Id. 252800665).

A parte autora não se manifestou nos autos, conforme certidão de Id. 252800674.

Pois bem, em que pese às alegações da parte autora apelante, de que “
o veículo está no nome do requerido ante a Certidão Union e informação do gravame anexado
” (sic)
, razão não lhe assiste.

Isso porque, foi oportunizado pela juíza a juntada dos documentos indispensáveis e, diante da sua inércia no cumprimento da ordem judicial, a magistrada condutora do feito indeferiu a petição inicial.

Convém trazer à baila o art. 321, do CPC, que dispõe:

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”.

Dispõe, ainda, o art. 485, do CPC:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

(...)
”.

Importante salientar, ainda, que

para a propositura da ação de busca e apreensão de veículo o autor deve anexar cópia do pacto de alienação fiduciária, bem como a comprovação da propriedade do bem alienado para a parte devedora.

Assim, embora o contrato prevaleça, a propositura da Ação de Busca e Apreensão encontra-se inviabilizada devido a ausência dos requisitos legais. Isso porque um bem de terceiro não pode ser objeto de alienação fiduciária sem o consentimento desse terceiro, especialmente quando a devedora não possui a propriedade do bem em questão.

Nesse contexto, permitir o prosseguimento da ação seria convalidar a evidente falta de cautela da apelante, uma instituição financeira de grande porte, que deixou de verificar os requisitos essenciais para a realização da operação contratual.

A propósito, cito precedente recente deste Sodalício em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a ação de busca e apreensão por alienação fiduciária quando o veículo objeto do litígio pertencer a terceira pessoa alheia ao processo, sem haver, inclusive, qualquer prova de que o terceiro consentiu na oferta da garantia fiduciária”
. (N.U 1000783-20.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inviável a ação de busca e apreensão por alienação fiduciária quando o veículo objeto do litígio pertencer a terceira pessoa alheia ao processo, sem haver, inclusive, qualquer prova de que o terceiro consentiu na oferta da garantia fiduciária”
. (N.U 1029361-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – VEÍCULO DADO EM GARANTIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO – INCLUSÃO DE GRAVAME E BUSCA E APREENSÃO DO BEM –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A POSSE DIRETA E PROPRIEDADE DO EMBARGANTE – APREENSÃO E GRAVAME INDEVIDOS
– PRECEDENTES DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos pelo embargante que o veículo de sua propriedade foi indevidamente dado em garantia, mediante alienação fiduciária, em contrato de abertura de crédito de veículo do qual não participou, cabível a baixa da restrição realizada no prontuário do veículo, bem como a revogação da liminar deferida nos autos de busca e apreensão.

Sentença mantida. Recurso desprovido”
. (N.U 0001533-10.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Logo, constata-se que o presente recurso não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada pela juíza de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios diante da ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024